Tribunal: TJSP
Processo: 1004653-44.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Revisional de Contrato de Financiamento c.c. Pedido de Consignação em Pagamento. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Pedido de gratuidade judiciária formulado desde a petição inicial e ainda não julgado. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Pessoa natural. Mera declaração de pobreza da

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Revisional de Contrato de Financiamento c.c. Pedido de Consignação em Pagamento. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Pedido de gratuidade judiciária formulado desde a petição inicial e ainda não julgado. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Pessoa natural. Mera declaração de pobreza da parte que não a conforta no direito do benefício da justiça gratuita. Presunção "juris tantum" de veracidade de referida declaração, elidida pela prova dos autos. Artigo 99, § 3o, do mesmo Estatuto Processual. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000395492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004653-44.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado/apelante ANAILTON FELIX SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a
gratuidade judiciária, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-44.2016.8.26.0462 -Voto no 18.263
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1004653-44.2016.8.26.0462
Comarca: 2a Vara Cível - Poá
Apelante/Apelada: Banco Itaucard S/A
Apelado/Apelante: Anailton Felix Santos
Voto no 18.263
Apelações Cíveis. Ação Revisional de Contrato de Financiamento
c.c. Pedido de Consignação em Pagamento. Sentença de parcial
procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Pedido de
gratuidade judiciária formulado desde a petição inicial e ainda não
julgado. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o,
do Código de Processo Civil. Pessoa natural. Mera declaração de
pobreza da parte que não a conforta no direito do benefício da
justiça gratuita. Presunção “juris tantum” de veracidade de referida
declaração, elidida pela prova dos autos. Artigo 99, § 3o, do
mesmo Estatuto Processual. Indeferido o pedido de gratuidade
judiciária
formulado
pelo
autor,
com
determinação
de
comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do
efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do
recurso por deserção.
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 137/140, que, em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c.c. Pedido de
Consignação em Pagamento, julgou os pedidos parcialmente
procedentes, para declarar abusivas as cláusulas relativas à tarifa de
avaliação, no valor de R$ 408,00, e seguro, no valor de R$ 471,93,
com a condenação da requerida à restituição dos valores pagos pela
parte autora, no equivalente à soma das quantias descritas nas
cláusulas declaradas abusivas, acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação, e correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, desde a assinatura do contratado.
A r. sentença também especificou que, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-44.2016.8.26.0462 -Voto no 18.263
3
da sucumbência recíproca, condenava as partes ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais do adversário, arbitrados
os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, CPC, para os patronos de cada parte,
observados os benefícios da justiça gratuita quando presentes.
A ré apela (fls. 141/147). Alega, em síntese,
haver legalidade da cobrança de tarifas, e que a Tarifa de Avaliação
de Bens está expressamente prevista no contrato (cláusula D.2), bem
como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total (item H),
todos firmados pela parte autora, apelada, e que sua cobrança é
expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria
com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07, remunerando
os serviços de avaliação do bem dado em garantia e pesquisa da
regularidade documental do veículo (confirmação junto ao Detran; de
débitos referentes a IPVA e multas).
Salienta que houve a efetiva prestação do
serviço, e que, apesar da imprescindibilidade da avaliação de bens, o
cliente pôde, quando da contratação do financiamento, optar por não
contratar o serviço, responsabilizando-se a providenciar, às suas
expensas, os comprovantes e documentos elencados.
Aduz que as Res. CMN 3.517/07 e 3.518/07
(art.1o, §1°, III) previam expressamente a possibilidade de ocorrer
ressarcimentos de custos pelo cliente à instituição, quando houvesse
serviços prestados por terceiros vinculados à operação, desde que
expressamente autorizado pelo cliente.
Assevera que a contratação do Seguro
Proteção Financeira é lícita e regular, e que ocorreu por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-44.2016.8.26.0462 -Voto no 18.263
4
termo de adesão próprio, apartado do contrato, não havendo qualquer
dúvida quanto à vontade específica da parte autora, apelada, de
contratar o seguro, tampouco podendo-se falar em venda casada,
sendo que é perfeitamente possível a contratação do financiamento
sem a contratação do seguro.
Argumenta que o seguro proteção financeira
cobre a perda de emprego, incapacidade física, invalidez ou morte,
garantindo o pagamento do financiamento, e que não existe, portanto,
qualquer ilegalidade ou irregularidade com relação à sua contratação,
razão pela qual resta indubitável a reforma da sentença proferida.
Requer o provimento da apelação, para a
reforma parcial da sentença recorrida, com a declaração da legalidade
da tarifa de avaliação de bens e do seguro proteção financeira,
julgando-se improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência.
O autor também apela (fls. 155/160). Alega que
os documentos encartados mereciam e merecem uma análise mais
acurada, bem como que a r. sentença deixou de analisar quase que a
totalidade dos pedidos formulados na petição inicial (4o § de fl. 157).
Salienta que as tarifas em testilha têm como
função precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento
do consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não
perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados.
Afirma, no tocante aos juros, que estes ferem o
princípio do equilíbrio contratual, onerando o consumidor de forma
gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o Poder
Judiciário equilibrar tais encargos, e que a Lei 1521/51, não revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-44.2016.8.26.0462 -Voto no 18.263
5
pela Lei 4595/64, é clara ao estabelecer de abusividade considerável
o aumento da rentabilidade acima de 20% do lucro ou proveito
econômico decorrente do negócio, dispositivo legal que deve ser
observado também pelas instituições bancárias, bem como que a
cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal, e a matéria foi
sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Federal.
Aduz que se tornou unânime o entendimento
de que o Código do Consumidor se aplica às instituições financeiras,
e que, portanto, a multa contratual moratória não pode ser superior a
2% do saldo devedor corretamente calculado.
Requer o provimento do recurso.
Em contrarrazões (fls. 164/170 e 171/174), as
partes requerem o não provimento do recurso do “ex adverso”.
O recurso da ré foi preparado a fls. 149/150.
É o relatório.
No presente caso, havendo pedido de justiça
gratuita, formulado desde a petição inicial (item VIII de fl. 16), e ainda
não julgado, passa-se ao julgamento desse tema, incidentalmente ao
mérito do recurso, nos moldes do artigo 101, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Nesse contexto, com relação às pessoas
físicas, a mera declaração de pobreza não as conforta ao direito do
benefício da justiça gratuita (artigo 99, § 3o, do mesmo Estatuto
Processual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-44.2016.8.26.0462 -Voto no 18.263
6
A presunção de hipossuficiência, por mera
declaração, não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido
de assistência judiciária, se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência da parte postulante.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional,
em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do
processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o
pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe
19/12/2014).
No caso tratado, o autor se qualificou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-44.2016.8.26.0462 -Voto no 18.263
7
carreteiro (fl. 1), e os documentos juntados com a petição inicial
demonstram que ele deu como entrada do veículo financiado a
quantia de R$ 9.000,00 (fls. 28 e 32).
Além disso, ele teve capacidade financeira
para se comprometer a arcar com parcelas de financiamento de R$
820,97 (fl. 28), e a ré, em contestação, juntou recibo de pagamento de
salário mensal do autor, no qual consta sua função de motorista
carreteiro, e o salário bruto de R$ 3.409,43 (fl. 118), sendo que as
cópias de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social de fls. 22/24
não possuem as folhas relativas aos registros profissionais, para se
saber se neste momento o requerente está ou não empregado.
Essas circunstâncias elidem a presunção “juris
tantum” de veracidade derivada de sua declaração de pobreza.
Deve
o
requerente,
pois,
comprovar
o
recolhimento da taxa judiciária atualizada, no prazo de 5 dias, nos
termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, ora submetido
ao E. Colegiado, indefere-se o pedido de gratuidade judiciária
formulado pelo autor, com determinação de comprovação do
recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática
deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento,
em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Hélio Nogueira
Relator